Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0026203-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) EMBARGANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA requer, por meio da petição de ID 43034585, a declaração de extinção da pena relativa à suspensão do direito de conduzir veículo automotor, pelo período de 3 (três) meses, imposta no acórdão da Apelação Criminal que manteve a condenação do peticionante pela prática do crime do artigo 302, caput, da Lei 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (ID 38662048). Relata que foi, incialmente, denunciado pela prática de crime de homicídio doloso (vítima Ana Paula Rapouso Moura) e homicídio doloso na forma tentada (vítima Christian Perrú Belisário). Em decisão proferida em 04/03/2016, o MM. Juiz do Tribunal de Júri de Brasília recebeu a denúncia, ao tempo em que determinou, cautelarmente, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do denunciado pelo prazo de 2 (dois) anos (ID 30959556). Em decisão datada de 16/05/2016, o Magistrado de piso pronunciou o acusado pelo crime de homicídio doloso em relação à Ana Paula e desclassificou o delito em relação à vítima Christian Perrú Belisário para o do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal (ID 30960178). Interpostos recursos em sentido estrito pelo Ministério Público e pela Defesa, a 3a Turma Criminal negou provimento ao primeiro e deu provimento ao segundo, para afastar a competência do Tribunal do Júri (ID 30960182 às fls. 35/82). O recurso especial pelo Ministério Público não foi conhecido porque intempestivo, tendo sido, assim, mantido o acórdão desclassificatório (ID 30960264). Em decisão da MM. Juíza da 6a Vara Criminal de Brasília, houve a revogação das medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca durante a instrução criminal e de recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga (ID 30960254). Nova denúncia e aditamento foram oferecidos, com tipificação da conduta nos artigos 302, § 3o, e artigo 303, § 2o, ambos da Lei 9.503/97 (ID 30960266), a qual foi recebida em 24/03/2021 (ID 30960269). Sobreveio sentença em que o MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o requerente como incurso nos crimes do artigo 302, caput, e artigo 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com redação estabelecida à época dos fatos. Em relação ao homicídio culposo, foi fixada a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, além da imposição da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos. Arbitrada a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, para o crime de lesão corporal culposa, foi extinta a sua punibilidade pela prescrição (ID 30960344). Interposta apelação pela Defesa, a 3a Turma Criminal deu-lhe parcial provimento, para manter a condenação e reduzir a pena para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo, no mais, a sentença (ID 38662048). Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (ID 41525753). Em face deste acórdão, foi interposto recurso especial cujo exame da admissibilidade se encontra pendente por esta Corte de Justiça (ID 42111445). Alega, portanto, que o requerente, então apelante, permaneceu com a habilitação suspensa, em razão de medida cautelar imposta na decisão que recebeu a denúncia, em 04/03/2016, por prazo bem superior ao estabelecido na sentença e no acórdão, razão pela qual deve ser concedido habeas corpus, de ofício, para que se declare a extinção da pena acessória relativa à suspensão do direito de conduzir veículo automotor. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que idêntico pedido foi formulado em sede de apelação criminal, sobre o qual houve pronunciamento da 3a Turma Criminal, no seguinte sentido (ID 38662048): “(...) Também foi aplicada a suspensão da habilitação do apelante para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) anos, em conformidade com a previsão legal estampada nos artigos 292 e 293 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pede a exclusão da penalidade, alegando excesso condenatório, pois o acusado permaneceu por quase 5 (cinco) anos com a CNH suspensa, o que configura período muito superior ao fixado na sentença. Uma vez mais, deve-se registrar que essa providência decorreu das medidas cautelares impostas ao réu, quando o feito tramitava perante o Juízo do Tribunal do Júri. Vale dizer, àquela época, quando ainda afeto à competência do Tribunal popular, o acusado beneficiou-se com medidas cautelares diversas da prisão, o que não se confunde com os efeitos decorrentes desta condenação. A penalidade de suspensão ou de proibição para dirigir veículo automotor está prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro e, nos termos dos §§ 1o e 2o do dispositivo, tem início com trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, constitui efeito desta condenação. O período fixado, além de adequado, guarda proporcionalidade com a pena corporal imposta, pelo que não merece reparos. (...)”. Cabe aqui se fazer uma retificação, de ofício, no acórdão de apelação criminal. De fato, houve imposição de suspensão da CNH na sentença pelo prazo de 3 (três) meses, e não 3 (três) anos, como expresso no acórdão de apelação. O erro material, todavia, não induz à modificação do julgado com relação ao pedido de extinção da pena acessória, eis que esta, imposta na sentença e confirmada no acórdão, é decorrente dos efeitos da condenação criminal, não tem natureza cautelar como a aplicada na decisão que recebeu a denúncia perante o Juízo do Tribunal do Júri. Ainda, pedido idêntico foi formulado em sede de recurso especial, em seu item 9, interposto contra o acórdão da apelação criminal que se encontra no aguardo do exame de admissibilidade perante este Tribunal de Justiça, de modo que a questão deverá ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça, caso admitido o recurso, eis que a prestação jurisdicional nessa instância foi prestada (ID 42111445). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Determino, todavia, a retificação do erro material no acórdão da apelação criminal, para aonde se lê “suspensão de habilitação do apelante para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) anos”, leia-se: “suspensão de habilitação do apelante para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses” Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se regular trâmite ao feito. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023 18:36:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator